Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0715871-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ENGEAGRO CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (24/08 a 31/08) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora